Tribunal: TJDFT
Processo: 0789901-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. DEVER DO ESTADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência concedida em grau recursal e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu à matrícula da autora em creche pública próxima à residência ou, na impossibilidade, em instituição privada, às custas do ente federativo, até a disponibilidade de vaga na rede pública. O Distrito Federal foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, sendo isento de custas, conforme art. 141, § 2o, do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal tem o dever jurídico de garantir à parte autora vaga em creche pública próxima à sua residência, independentemente da existência de lista de espera e da alegada adoção de políticas públicas estruturais para enfrentamento da demanda por vagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada da 6a Turma Cível do TJDFT reconhece a obrigação do Estado em assegurar o acesso à educação infantil em creche pública próxima à residência ou ao local de trabalho da genitora, como decorrência direta do direito fundamental à educação e da proteção integral da criança (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV).
4. A inexistência de vaga imediata, a existência de lista de espera ou a adoção de critérios administrativos de priorização não afastam a obrigação estatal, uma vez que não se admite a postergação indefinida da concretização do direito à educação infantil.
5. O Tema 548 do STF, embora reconheça a necessidade de análise caso a caso, não suspende a possibilidade de concessão individual do direito à vaga em creche, tampouco se aplica o Tema 698, por tratar de matéria distinta relacionada ao direito à saúde.
6. A invocação de princípios constitucionais da separação de poderes, da legalidade e da eficiência não se sobrepõe à obrigação estatal de garantir direitos fundamentais sociais às crianças, tampouco justifica a omissão administrativa.
7. O princípio da colegialidade e a exigência de manutenção da coerência jurisprudencial (CPC, art. 926) impõem a observância da orientação consolidada da Turma sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Estado tem o dever jurídico de assegurar o acesso à educação infantil em creche pública próxima à residência da criança, independentemente da existência de lista de espera ou da adoção de critérios administrativos de priorização.
2. A ausência de vagas na rede pública não exime o ente federativo da obrigação de custear matrícula em instituição privada até o surgimento de vaga na rede pública.
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a aplicação do Tema 698 do STF em demandas relativas à educação infantil, diante da especificidade do Tema 548.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 6o, 37, caput, e 208, IV; ECA, art. 54, IV; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 926; LDB, art. 11, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1008166, Tema 548 da repercussão geral; TJDFT, Acórdão no 1719839, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 21.06.2023; Acórdão no 1720975; Acórdão no 1692679; Acórdão no 1979026, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 12.03.2025.